Tribunal: TJSP
Processo: 0002466-68.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Furto qualificado. Prova do cometimento do delito pelos réus. Investigações dos policiais que descobriram que o caminhão utilizado na prática do crime pertencia ao pai do acusado Willian e que ele foi dirigido pelo referido réu na prática do crime. Réu Kaique flagrado pelas câmeras de vigilância, cf. reconhecimento pela testemunha policial. Versão exculpatória de Willian desacompanhada de provas.

Ementa:
Furto qualificado. Prova do cometimento do delito pelos réus. Investigações dos policiais que descobriram que o caminhão utilizado na prática do crime pertencia ao pai do acusado Willian e que ele foi dirigido pelo referido réu na prática do crime. Réu Kaique flagrado pelas câmeras de vigilância, cf. reconhecimento pela testemunha policial. Versão exculpatória de Willian desacompanhada de provas. Condenação mantida. Aumento da base pelas consequências do delito (valor do prejuízo e bens não recuperados). Redução da pena de Kaique ao piso dada a atenuante de menoridade. Valor bem fixado para a prestação pecuniária. Importância que deve ser destinada à vítima. Caráter indenizatório. Apelos da defesa desprovidos, provido em parte o da acusação.